Tribunal: TJPA
Processo: 0814640-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814640-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: JULIO XAVIER MARECO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – CONTRAPONTO ENTRE OS BENS JURÍDICOS ENVOLVIDOS NA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto por

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra a decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO
COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA (proc. nº 0867936-12.2023.814.0301) concedeu a antecipação de tutela, determinando ao agravante que custeie o tratamento multidisciplinar sem cobertura contratual e legal, com prestadores de preferência da parte agravada, não credenciados à Cia.

Em suas razões, o agravante expõe que a concessão da liminar vai de encontro às leis e normas que regem o contrato realizado e legislação específica aplicada ao caso em análise, a decisão agravada incorre em esvaziamento da ação, uma vez que a realização do exame nos moldes determinado, veda à ré, o direito ao devido processo legal.

Esclarece que não há comprovação de qualquer negativa de autorização em desfavor do demandante.

Debate a ausência de comprovação quanto aos danos morais, a prática do exercício regular de direito e entendimento acerca do
quantum
indenizatório pertinente.

Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente ocasionada pela decisão recorrida, bem como o conhecimento e provimento do recurso em razão do total desacerto daquela com a legislação que rege a matéria.

Recebida a demanda foi indeferido o efeito suspensivo vindicado (id nº 16143997).

No id nº 16560735 foi interposto agravo interno em face da decisão que apreciou o efeito suspensivo.

Constam nos id’s de números 16988071 e 16988090 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões aos recursos referenciados.

Foi vinculado ao ID nº 17672619 parecer da D. Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que os Tribunais pátrios, bem como esta Egrégia corte já sedimentaram posicionamento acerca da matéria no seguinte sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS – PACIENTE COM LEUCEMIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PONATINIBE – NEGATIVA DE COBERTURA - INDICAÇÃO DO MÉDICO ATRAVÉS DE LAUDO –INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ – COBERTURA DEVIDA – CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECORRÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde de beneficiário do plano. 2 – Hipótese em que o autor/agravado é beneficiário de plano de saúde operado pela ora agravante, sendo-lhe prescrito tratamento para leucemia mieloide aguda, mediante utilização do medicamento ponatinibe. 3 – Resta evidenciada a probabilidade do direito do autor, de modo que havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS). 4 – Ademais, é imprescindível se atentar as peculiaridades do caso concreto que justificam a necessidade de cobertura, visto que a doença que acomete a agravada é de rápida progressão. 5 - Condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrência lógica. 6 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada. É como voto. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0853409- 26.2021.8.14.0301 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 20/09/2022)”.

Como bem pode se perceber, dada a natureza da demanda, pelos elementos comprobatórios iniciais,
verifica-se a presença do
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança das alegações, eis que
constam dos autos Laudos Médicos que comprovam a necessidade de intervenção cirúrgica “com urologista especialista em cirurgia reconstrutora”, bem como a indicação do Médico Luiz Otávio Pinto para a realização do procedimento.

De outro vértice, afigura-se o
periculum in mora

diante do risco de gravidade da doença apresentada e eventual comprometimento da sua qualidade de vida do paciente.

Outrossim, denota-se que, dentre
os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da apelante HAPVIDA e a manutenção da saúde e da vida da parte recorrida- deve prevalecer o segundo.

Em derradeiro, necessário sopesar que
a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 08/05/2024